Tribunal: TJES
Processo: 5006394-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006394-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIOMAR JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5006394-63.2024.8.08.0012

EMBARGANTES: DETRAN/ES
; MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE CARIACICA; DETRAN/ES; MUNICÍPIO DE VITORIA; ZELIOMAR JOSE DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DO DETRAN/ES QUE APONTAM OMISSÃO ACERCA DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ERRO PROCESSUAL NO CÁLCULO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL ACOLHIMENTO. EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA QUE APONTAM ERRO MATERIAL E OMISSÃO RELATIVOS À SUPOSTA NÃO APRECIAÇÃO DO HISTÓRICO DE NOTIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos do Detran/ES no Id. 12434110.

Embargos do Município de Cariacica no Id. 12448575.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de Acórdão (Id. 12290004) que conheceu do Recurso Inominado interposto e conferiu-lhe integral provimento.

Os embargos opostos
pel
o Detran/ES

possuem finalidade de sanar
omissão e erro processual.
A
primeir
a
,
ao não apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia estadual em sua peça contestatória. Já o segundo, vez que o acórdão embargado teria determinado a restituição de valores que não foram objeto de pedido na petição inicial, extrapolando os limites da lide e afrontando o princípio da congruência.

Os aclaratórios

do Município de Cariacica
,
por sua vez,

buscam
corrigir erro material e sanar omissão, vez que
esta e. Turma teria deixado de apreciar o histórico de notificações do Município.

P
ois bem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
O DETRAN/ES

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, no caso dos autos,
realmente se constata a alegada omissão
e erro processual.

A pretensão de restituição do valor da multa pressupõe a anulação dos autos de trânsito VT00088277 e CR00055259, de modo que a legitimidade é dos órgãos autuadores (Municípios Vitória e Cariacica), aqueles que praticaram o primeiro ato, impuseram a sanção administrativa e constam como Órgão e Trânsito Responsável (Autuador) no extrato do auto de infração, com fundamento no que vai expresso no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução 66/98 do CONTRAN.

Desse modo, afasto a condenação do DETRAN/ES a restituir o valor indevidamente pago pelo autor a título de multa e
CONDENO
os Municípios de Vitória e Cariacica a realizarem a restituição de R$ 131,46 (cento e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) e R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), respectivamente, conforme documento de Id. 40747275, corrigidos pela taxa SELIC, a partir do desembolso.

Ressalto que foi excluída a quantia de R$ 216, 15 (duzentos e dezesseis reais e quinze centavos) por se tratar de taxa de Licenciamento Anual 2024, não cabendo aos entes supramencionados compensar tal pagamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
D
O MUNICÍPIO DE CARIACICA

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em que pese a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 12290004 teria incorrido em omissão e erro material, entendo que tal tese não deve prosperar.

Da análise do
s
documento
s
de Id
s
. 10440413, 10440416
e 10440417

vê-se que a notificação não foi efetivada, inexistindo prova de que o Autor tinha conhecimento da penalidade, tal qual os autos de infração VT00088277 emitidos pelo Município de Vitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos do MUNICÍPIO DE CARIACICA e, por outro lado,
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos do DETRAN/ES a fim de AFASTAR a condenação do órgão a restituir o valor indevidamente pago pelo autor a título de multa e CONDENAR
os Municípios de Vitória e Cariacica a realizarem a restituição de R$ 131,46 (cento e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) e R$ 204,00 (duzentos e quatro reais),
respectivamente,
conforme documento de Id. 40747275, corrigidos pela taxa SELIC, a partir do desembolso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)